Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001892-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LARISSA DE ALMEIDA REZIO.
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que não consta certidão alguma que confirme a intimação ou a apresentação das contrarrazões pelo causídico da parte agravada ao recurso de agravo de instrumento.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da aludida intimação. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Após, voltem conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR